Tribunal: TJPA
Processo: 0001205-52.2014.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001205-52.2014.8.14.0020

APELANTE: GILDENE PUREZA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: PAULO VICTOR SANTOS ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001205-52.2014.8.14.0020

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE GURUPÁ/PA

APELANTE: GILDENE PUREZA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: PAULO VICTOR SANTOS ROCHA (OAB/PA 21.056)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE (ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO
. NO CASO EM TELA, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ESTÃO BEM DELIMITADAS, EM RAZÃO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, TANTO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL QUANTO EM JUÍZO, E QUE, CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, EM ESPECIAL OS EXTRATOS BANCÁRIOS E O CARTÃO DA VÍTIMA (ENCONTRADO COM A APELANTE), TÊM APTIDÃO PARA CARACTERIZAR O CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. RESSALTA-SE QUE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS FORAM COERENTES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. SENDO ASSIM, NÃO MERECE PROSPERAR A TESE DEFENSIVA ARGUIDA PELA DEFESA, UMA VEZ QUE RESTOU DEMONSTRADA A PRÁTICA DO CRIME PELA CONDENADA, NOS MOLDES DESCRITOS NA SENTENÇA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa em Regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de junho de 2022 e término no dia 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GILDENE PUREZA DA SILVA
por intermédio de Advogado Dativo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Gurupá/PA
(ID nº 8629185) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa em Regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 03/04, ID nº 8629179), no dia 05/05/2012, a vítima, Maria Braz da Silva Martins, pessoa idosa (nascimento 11/11/1942), estava na fila do caixa eletrônico do banco Bradesco quando a ré se propôs a ajudá-la a fazer um saque, pegando o cartão e a senha dela.

No entanto, a ré entregou à vítima R$ 1.000,00 (hum mil reais), dizendo que havia sacado R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas não a deixou conferir o valor no local. Ato contínuo, transferiu R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) para a conta de Rildo Antônio Costa de Souza (companheiro da ré).

A vítima somente foi conferir que havia lhe sido entregue apenas R$ 1.000,00 (hum mil reais) em casa. No mesmo dia, a ré sacou mais R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) e somente repassou à vítima R$ 400,00 (quatrocentos reais).

A vítima tomou conhecimento através de terceiros, que a acusada é acostumada a aplicar golpes dessa natureza e que viu diversos cartões na mão da acusada e que a muito custo esta lhe devolveu o cartão do banco. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 168, §1º c/c 71, do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 106/112, ID nº 8629185), a acusada foi condenada nas sanções punitivas do crime previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal (furto qualificado mediante fraude).

Em razões recursais
(fls. 163/174, ID nº 8629187), o recorrente pugnou pela absolvição, com base no artigo 386, VII, do CPPB, eis que as provas obtidas são insuficientes para um decreto condenatório.

Em sede de contrarrazões
(fls. 190/193, ID nº 8629195), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls. 199/202, ID nº 8697681), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GILDENE PUREZA DA SILVA
por intermédio de Advogado Dativo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Gurupá/PA
(ID nº 8629185) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa em Regime Semiaberto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, no que pertine à
materialidade
e
autoria
delitiva não restaram dúvidas quanto às suas comprovações, sendo comprovadas p
ela

c
ópia do

extrato banc
ário

da

S
ra.

MARIA BR
Á
S

DA SILVA MARTINS

(
I
D nº

8629179
)
,

confirmando

as

transaç
ões
realizadas

na conta da mesm
a

no dia

dos fatos
,

em conson
ância com

as acusaç
ões

e

em

conformidade
,

inclusive,

com

as

declaraç
ões

fornecidas

pela

v
ítima

em

sede
inquisitorial

e

com

a

prova oral

colhida em ju
íz
o
, a qual esclareceu q
ue por diversas vezes tentou contar o total do dinheiro que lhe era entregue, mas que a acusada GILDENE insistia que a Senhora MARIA não o fizesse. Ademais, a acusada estaria de posse de diversos cartões de aposentados com ela, além daquele de propriedade da própria vítima
.

É de nosso conhecimento que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância, assumindo acentuado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros meios de provas.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

APELAÇÃO

CRIMINAL.

CRIMES

CONTRA

O

PATRIMÔNIO.

ESTELIONATO.

FURTOS

DURANTE

REPOUSO

NOTURNO.

CONTINUIDADE

DELITIVA.

INSURGÊNCIA

DEFENSIVA.

CONDENAÇÃO PARCIALMENTE CONFIRMADA. ABSOLVIÇÃO DE

UM DOS FATOS QUE SE IMPÕE. ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO

DE

CHEQUE

FURTA
DO.

PALAVRA

DA

VÍTIMA
.

Em

crimes

desta

natureza, a

palavra

das vítimas possui relevante valor probatório,
revelando
-
se

aptas

a

fundamentar

a

condenação,

sobretudo

quando se encontram em harmonia com as demais provas dos

autos.

[...]

APELO PARCIALMENTE PROV
IDO.
(TJ-RS, Apelação

Crime

Nº

70080231996, Sétima Câmara Criminal, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em 27/02/2019).

A testemunha
RILDO ANTONIO COSTA DE SOUZA
, cônjuge da acusada, perante a autoridade policial, e novamente em juízo, confirmou que recebeu em sua conta o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e que tal providência lhe foi comunicada pela própria esposa, o que teria - inclusive - gerado uma discussão entre ambos. Esclareceu ainda, naquelas oportunidades, que havia dado o mesmo valor para sua esposa, ora acusada, a fim de que a mesma providenciasse um depósito na sua conta, visto que possuía uma fatura do seu cartão de crédito que precisaria ser paga naquele dia, razão pela qual desconhece o motivo ensejador de tal demanda.

Ademais, a testemunha
MARCO ANTONIO PITTMAN
MACHADO
afirmou em seu depoimento perante o juízo (Carta Precatória) que quando efetuou a localização da acusada GILDENE no sentido de encaminhá-la para os ulteriores de direito, esta possuía, em sua posse, o cartão bancário e a senha da Senhora MARIA, ora vítima. Reafirmou, ainda, que inobstante as dúvidas suscitadas pela Senhora GILDENE quanto ao

iter criminis
, não logrou êxito em apresentar qualquer elemento comprobatório que
afastasse as acusações contra ela interpostas.

Outrossim, a apelante
GILDENE PUREZA DA SILVA
, perante a autoridade policial, afirmou que fez certa transação com a Senhora MARIA, embora tenha negado a ocorrência dos fatos nos termos propostos pela acusação. Ao revés, afirmou que teria entregue o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos e reais) para a Senhora MARIA em troca da transferência de igual valor para ela própria. Ocorre que se omitiu quanto às demais movimentações financeiras realizadas na conta da Senhora MARIA, especialmente os saques no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais). No mesmo modo, afirmou em juízo que teria feito um ajuste com a Senhora MARIA, em que esta faria a transferência em troca do recebimento em espécie de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Nota-se, no entanto, pelo contexto fático, que os valores tecnicamente entregues a título de ressarcimento seriam oriundos da conta bancária da própria Senhora MARIA, a qual restaria - assim – duplamente prejudicada.

Ressalto que a apelante em seu interrogatório negou a autoria do crime, contudo, sua versão dos fatos encontra-se dissociada do conjunto probatório, encontrando-se a autoria do delito suficientemente demonstrada, o que se infere tanto pelos depoimentos da vítima na fase inquisitiva, como pelos extratos bancários anexados aos autos, confirmando
as

transaç
ões
realizadas

na conta da mesm
a

no dia

dos fatos
, em consonância com a prova oral colhida em juízo.

Portanto, urge esclarecer que, ao suscitar a tese da absolvição, o apelante deveria demonstrar a inexistência de lastro probatório mínimo para uma condenação, o que não ocorreu no caso em tela, eis que a recorrente ateve-se a negar a prática do crime, o que torna as alegações totalmente contraditórias quando confrontadas com as provas carreadas aos autos.

Restando demonstrado que a ré, valendo-se da idade da vítima, iludiu sua vigilância para permitir com maior facilidade o saque de valor superior ao entregue a ela, bem como a transferência indevida de dinheiro. No furto mediante fraude, o agente age para diminuir a vigilância da vítima no intuito de possibilitar a subtração, sem que ela perceba estar sendo despojada. E foi justamente isso que ocorreu.

De outra banda, ressalta-se que o artigo 158 do Código Penal diz respeito ao exame de corpo de delito, seja direto (sobre os próprios vestígios deixados no objeto sobre o qual recaiu o crime) ou indireto (na indisponibilidade do objeto sobre o qual recaiu o crime).

In casu
, no que tange à ausência de perícia técnica nos
documentos colacionados, em especial dos extratos bancários, entende-se como despicienda, uma vez que não se trata de corpo de delito, mas de meio de prova cuja autenticidade não foi questionada durante a instrução processual.

Nesse contexto, convém destacar que

o que a lei veda é a utilização exclusiva
de elementos constantes no bojo do inquérito policial para embasar um édito condenatório, nos
term
os do art. 155, do CPP. Porém,

tais elementos podem, sim, auxiliar na decisão do
magistrado, quando corroborados em sede judicial, como ocorreu no caso em análise
.

Sobre a matéria, traz
-
se à colação o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ROUBO SIMPLES TENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS CORROBORADOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ
. 1 –
In casu
, em que pese entendimento diverso da combatida defesa, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para condenar o ora agravante que não comportam qualquer censura por parte deste Sodalício, porquanto não se lastreou exclusivamente em elementos colhidos no decorrer da investigação, mas também em provas testemunhais colhidas no crivo do contraditório, não havendo falar em violação ao artigo 155, do CPP, na medida em que a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que é possível a utilização de elementos constantes da investigação, desde que devidamente corroborados por provas produzidas no decorrer da instrução criminal, como ocorreu no presente caso. Precedentes.
(STJ – AgRg no AREsp 1901228, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Publicado em 14/09/2021).

Assim, entende-se que, no caso em tela, a autoria e materialidade delitiva estão bem delimitadas, em razão dos depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, e que, corroborados pelas demais provas dos autos, em especial os extratos bancários e o cartão da vítima (encontrado com a apelante), têm aptidão para caracterizar o crime de furto qualificado.

Ressalta-se que os depoimentos das testemunhas foram coerentes e harmônicos com as demais provas produzidas durante toda a instrução. Sendo assim, não merece prosperar a tese defensiva arguida pela Defesa, uma vez que restou demonstrada a prática do crime pela condenada, nos moldes descritos na sentença.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável praticado pelo acusado contra a vítima menor de quatorze anos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, m
antendo a pena da apelante em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 30 (trinta) dias multa em Regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 23/06/2022